Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713880-13.2018.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DAMASCENO DE OLIVEIRA EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES COÊLHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MARCOS ANTÔNIO DAMASCENO DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 16816228. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator